Tribunal: STF
Processo: SL 1699
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão na estrutura administrativa municipal. Prazo para cumprimento da decisão.



1.  Pedido de suspensão de acordão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de  lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2.  Risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação. Precedentes.. 



3. Pedido que se julga parcialmente procedente.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Águas de Lindoia/SP, que tem por objeto acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no qual se declarou a inconstitucionalidade de expressões e dispositivos das Leis Complementares Municipais nº 229/2017 e nº 106/2008, que criaram cargos em comissão na estrutura administrativa municipal.  



    2. O TJSP considerou materialmente inconstitucional a criação de cargos em comissão para o desempenho de atividades técnicas e profissionais, incompatíveis com atribuições de assessoramento, chefia e direção. Fixou o prazo de 120 dias para a reorganização da estrutura funcional, ressaltando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.   



    3. Por sua vez, o Município alega que o prazo de 120 dias é insuficiente para a realização de concurso público e a nomeação de nova diretoria para as escolas municipais. Argumenta que, atualmente, os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escola são ocupados por treze professores concursados, que deverão ser removidos de seus cargos até o dia 28.12.2023. Com isso, há grave risco ao direito fundamental à educação, tendo em vista a paralisação dos Núcleos de Direção escolar.  



    4. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República considerou o prazo de 120 dias insuficiente para a reorganização administrativa do sistema educacional municipal, reconhecendo a existência de grave risco ao direito fundamental à educação. Ressaltou a existência de decisões deste Tribunal em casos semelhantes, em que se concedeu prazo de 12 (doze) meses para o provimento de cargos efetivos para desempenhar as funções de Diretores e Vice-Diretores.  



    5. Em sua manifestação, o Ministério Público do Estado de São Paulo argumenta que, se existe risco ao interesse público, isso se deve à inercia do Poder Executivo municipal em promover a necessária reorganização administrativa. Por outro lado, defende a existência de risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade com a ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário, caracterizados pela irrepetibilidade dos valores despendidos em razão do pagamento de vencimentos aos servidores comissionados.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.   



    8. Verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.  



    9. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Água de Lindóia/SP para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.  



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.  



    11.  Na hipótese em exame, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores efetivos e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação.  



    12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. 28.03.2023; SL 1.595, j. 03.05.2023; SL 1.649, j. 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. 04.09.2023.  



    13.  Diante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3001376-67.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão.



    Publique-se.



Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente